Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708221-93.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA CARDOSO DA SILVA APELADO: VANDERLEY DA SILVA NEIVA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CAROLINA CARDOSO DA SILVA contra a decisão desta relatoria de ID 68144598, que indeferiu o requerimento formulado pela agravante, na apelação, de concessão da gratuidade de justiça, e determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Na decisão agravada, esta relatoria considerou que a presunção gerada pela declaração de insuficiência financeira deixou de constituir fundamento suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, e considerou que a agravante não comprovou a condição alegada para obter o benefício processual pretendido, notadamente pelo anterior pagamento do preparo de agravo de instrumento que ela apresentou para atacar decisão interlocutória exarada neste processo. Por isso, indeferiu o requerimento formulado e fixou o prazo de cinco dias úteis para que ela comprovasse o pagamento do preparo, sob pena de sua apelação não ser conhecida com fundamento na deserção. Em razões recursais (ID 69147226), a agravante argumenta que comprovou, por meio de documentos, a insuficiência financeira alegada. Diz que é estudante de odontologia e que não tem condições de pagar as custas e demais despesas processuais, inclusive honorários de sucumbência, sem prejuízo de sua subsistência, tendo em vista o contexto de desemprego e de renda irregular. Ressalta que contou com o auxílio de terceiros, que lhe forneceram dinheiro para que pagasse o preparo do agravo de instrumento. Defende o direito à concessão da gratuidade de justiça, para que não lhe seja negado o acesso à jurisdição. Postula o provimento do agravo interno, para que a decisão seja reconsiderada ou reformada, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, de modo que seja dispensada da comprovação do recolhimento do preparo da apelação. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela ré, ora agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e fixou o prazo de cinco dias úteis para que comprovasse o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Os argumentos da requerida, ora agravante, não motivam a reconsideração da decisão agravada. Diversamente de sua afirmação, foram examinados os documentos que ela apresentou com a intenção de demonstrar a insuficiência financeira alegada. A assertiva de que o dinheiro para o recolhimento do preparo do agravo de instrumento lhe foi disponibilizado por terceiro não ficou evidenciada nos documentos coligidos. Trata-se de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. A ora agravante não atacou o fundamento da decisão que a considerou empreendedora e que ela não comprovou rendimentos brutos e líquidos recebidos e todas suas despesas ordinárias e ocasionais, para que pudesse ser constatada a dificuldade de pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive honorários de sucumbência, sem prejuízo do próprio sustento. A assertiva genérica da ré agravante de contexto de desemprego, e de renda irregular, é ampla e infundada. Não infirma a constatação feita, na decisão agravada, com base nos extratos bancários e outros documentos por ela colacionados, de que realizou intensa movimentação financeira com recebimento de múltiplos valores distintos, pagamentos diversos e transferência de valores. Permanece hígida a compreensão de que a presunção de insuficiência financeira da ré fora desfeita pelos documentos por ela apresentados, que evidencia sua condição econômica pessoal de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento. Os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado para indeferir a gratuidade de justiça à requerida agravante e determinar-lhe a comprovação do recolhimento do preparo da apelação no prazo de cinco dias úteis, sob pena de deserção desse recurso. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 17:27:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora